Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-84.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ISAQUE DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. CRIME PRATICADO NA FRENTE DO FILHO MENOR. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. MANTIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação em face de sentença que condenou o réu às penas de 3 meses e 24 dias de detenção e 1 mês e 8 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (por duas vezes) e da contravenção do art. 21 do Decreto-Lei no 3688/41. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) analisar a possibilidade de alteração do critério de exasperação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A conduta delituosa praticada pelo agente na frente de menores extrapola a gravidade normal esperada do tipo penal, pois apta a incentivar o surgimento de traumas psicológicos em pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1 Tendo adotado o magistrado a quo o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO: 5. Apelo conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620792, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão 1436166, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07.07.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. O recorrente aponta violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação concreta para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, ‘não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)’ (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.579.299/ES, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 18/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 4/12/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024